Tribunal: STF
Processo: HC 234370
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Bruno Hernandes dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 741.137/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em face de acórdão assim ementado (fl. 157-158):



    ‘Apelação. Intempestividade Prazo de 05 dias (art. 593, CPP). Intimação efetivada pelo DJe, que substitui qualquer outra forma de intimação, nos termos da Lei nº 11.419/2006. Apelo interposto fora do prazo legal. Recurso defensivo não conhecido’.



    Consta que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, no piso legal, pela prática do crime previsto no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal [receptação qualificada].



    O recurso de apelação defensivo não foi conhecido, por ser intempestivo.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 71-77).



    O Recurso especial não foi admitido na origem (fls. 78-79).



    No presente writ, sustenta a defesa que o paciente deve ser absolvido do crime de receptação, pois a ação por ele praticada não pode ser considerada infração penal, e por não existirem nos presentes autos provas suficientes para a condenação.



    Alega que nem o paciente nem a vítima foram intimados da sentença, mesmo tendo sido expedidos os respectivos mandados de intimação, de forma que o recurso de apelação era sim tempestivo.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para autorizar que o paciente aguarde em liberdade o julgamento definitivo do presente writ.



    No mérito, a concessão da ordem para reconhecer a ausência de intimação do paciente da sentença, devendo o processo ser anulado, nos termos do art. 564, IV, [...] do Código de Processo Penal; e, ainda, a ausência de elementos suficientes para comprovar a autoria do delito, conforme Súmula 523 do STF e também negativa de vigência do art. 386, II, V e VII do Código de Processo Penal, em razão da absurda dosimetria de pena aplicada.



    Consoante relatado, o recurso de apelação defensivo não foi conhecido, em razão de sua intempestividade.



    Em seguida, foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela defesa. Ressalte-se que a competência do STJ é inaugurada, nos termos do art. 105, I, ‘c’, da CF, com o esgotamento da instância ordinária, o que não ocorreu no caso, porquanto não apreciadas pelo Tribunal estadual as questões versadas na presente impetração, não sendo cabível a inauguração, per saltum, de irresignação junto a Tribunal Superior, suprimindo instância recursal.



    No caso, com o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação, não há falar em manifestação do Tribunal de origem acerca da matéria de mérito, fato que inviabiliza, também, o conhecimento do tema por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. A propósito: AgRg no REsp 1.981.270/PE, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022.



    Não tendo havido, portanto, o esgotamento da instância de origem, descabe, ao Superior Tribunal de Justiça, a apreciação do pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (documento eletrônico 5, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Seja CONCEDIDA LIMINAR para concessão da ordem de ofício e determinar primeiramente e principalmente a não citação do paciente da sentença, devendo o processo ser anulado, caso assim não entendam, não há como não reconhecer o art. 564, IV, ambos do Código de Processo Penal, ante a ausência de elementos necessários para comprovação da autoria do delito, Sumula 523 do STF e também negativa de vigência do art. 386, II, V e VII do Código de Processo Penal, da absurda dosimetria de pena aplicada; Ou, então, seja concedida liminar para autorizar que o paciente aguarde o julgamento definitivo do presente writ, em liberdade. e ao final, em julgamento de mérito, requer-se a concessão da ordem, confirmando a decisão liminar.” (documento eletrônico 1, p. 10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 741.137/SP (documento eletrônico 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é possível verificar que a defesa do paciente foi intimada da sentença em duas ocasiões:  



    “Relação: 0176/2019 Teor do ato: Vistos. Intimado para apresentação das razões de apelação, o Defensor do réu não o fez (fls. 160), tampouco comunicou previamente o juízo acerca de eventual renúncia ao mandato que lhe foi outorgado. Assim sendo, antes de qualquer outra providência, intime-se novamente o Defensor para a prática do ato processual, no prazo de 03 dias, ou apresentação de renúncia formal, como consta do artigo 265 do Código de Processo Penal, sob pena de imposição de multa de dez salários-mínimos. Decorrido o prazo, ou com manifestação nos autos, conclusos. Advogados(s): Everton William da Silva Gonçalves (OAB 393239/SP)”.  



    Assim, para dissentir das instâncias antecedentes seria necessário o reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva. Prisão preventiva. Decisão fundamentada. Nulidade de intimação realizada por telefone. Demonstração de ciência inequívoca do destinatário. Ausência de flagrante ilegalidade. Reexame de fatos e provas. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 226.598 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/6/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE PROCESSUAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 3. Inviável a concessão de habeas corpus ausente a liquidez dos fatos subjacentes à tese de nulidade fundada na ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para o julgamento da apelação. 4. A tese defensiva – longe de assentar-se na certeza objetiva dos fatos que lhe dão suporte – exigiria, para a sua análise, o reexame e a valoração de fatos e provas, que constitui matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 206.972 AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/11/2021)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. PLURALIDADE DE DEFENSORES CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM NOME DE UM DOS PATRONOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, ‘havendo mais de um advogado atuante nos autos, sem nenhuma ressalva ao recebimento de intimação, basta, para sua validade, que a publicação seja feita em nome de um deles’ (HC 106271 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 06/11/2013). 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 205.650 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/10/2021)  



    Ressalto, por fim, que, na mesma data desse despacho, 5/12/2019, a defesa interpôs o recurso de apelação, posteriormente julgado pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e cujo trânsito em julgado ocorreu em 4/3/2021.  



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).



    Por esse ângulo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÃNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SUPORTADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 232.056 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 337-A do Código Penal, e art. 1º, inciso I, c/c o art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Inviabilidade do writ para reanalisar pressupostos de admissibilidade de recursos. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade na via eleita. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Inexistência de constrangimento ilegal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 225.089 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/4/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator